Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-31.2020.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000763-31.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUZA FERREIRA - CPF: 420.110.781-72 (APELANTE), NEUZELI AFONSO FERREIRA - CPF: 957.225.561-49 (APELANTE), MARISA MARQUES - CPF: 174.763.721-15 (APELADO), PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 943.918.581-34 (ADVOGADO), ROBERTO IDERALDO PEDROSO PEREIRA - CPF: 121.997.532-04 (ASSISTENTE), JOSE BENEDITO DE FIGUEIREDO - CPF: 019.280.511-89 (ASSISTENTE), GONCALO MIGUEL SAMPAIO - CPF: 314.027.711-34 (ASSISTENTE), ROSALVA CASTRO ARRUDA - CPF: 109.107.001-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. INDEVIDA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Reivindicatória, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil, para determinar a restituição do imóvel à autora, e improcedentes os pedidos formulados em reconvenção, referentes à declaração de usucapião e indenização por benfeitorias. As rés/apelantes alegam que residem no imóvel há mais de vinte anos, com posse pacífica e
animus
domini
, e sustentam que a autora não exerceu atos de posse. Em contrapartida, a autora apresentou prova documental de propriedade, individualização do bem e posse injusta das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais da Ação de
Reivindicatória; (
ii
) estabelecer se as rés/apelantes fazem jus ao reconhecimento da usucapião com base na posse alegadamente contínua, pacífica e de boa-fé; (
iii
) determinar se há direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação de Reivindicatória exige prova da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu, o que foi devidamente demonstrado pela autora mediante documentos como contrato de compra e venda, título definitivo de propriedade, comprovantes de pagamento de tributos e boletim de ocorrência de invasão, além de testemunhos que confirmam a vigilância sobre o imóvel até o agravamento de seu estado de saúde.

A usucapião, na forma do art. 1.242 do Código Civil, pressupõe posse mansa, contínua, ininterrupta e de boa-fé por dez anos, com justo título. No caso, não ficou comprovada a data precisa do início da posse, sendo, portanto, incerta a existência do prazo mínimo exigido para a aquisição por usucapião.

A indenização por benfeitorias pressupõe a comprovação da boa-fé do possuidor e a demonstração das melhorias realizadas, preferencialmente por perícia. Como não houve discriminação das benfeitorias, tampouco pedido de perícia, e restou caracterizada a má-fé das ocupantes, é indevida qualquer compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A procedência da Ação de Reivindicatória exige a comprovação da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu.

A usucapião não se configura quando a data de início da posse não é demonstrada de forma precisa e incontestável, impedindo a aferição do decurso do prazo legal.

O possuidor de má-fé não faz jus à indenização por benfeitorias quando não comprova as melhorias realizadas ou não requer perícia para sua avaliação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219, 1.228 e 1.242; CPC, arts. 85, § 2o, 98, §§ 2o e 3o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível no 0714907-43.2023.8.07.0007, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024,
DJe
25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de R
eivindicatória
nos seguintes termos:

“...
JULGO PROCEDENTES os pedidos da ação principal – reivindicatória -, com fundamento no CC, art. 1.228, para determinar a restituição dos imóveis à autora, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da reconvenção (usucapião e indenização por benfeitorias), nos termos do CPC, art. 487, I.

Considerando a sucumbência total das requeridas, condeno-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do CPC, art. 85, § 2o, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – CPC, art. 98, § 2o e 3o.
”

As apelantes alegam que moram no imóvel há mais de 20 anos, onde construíram uma casa simples.

Defendem que a posse sempre foi pacífica e com
animus
domini
,
sem nenhuma oposição.

Afirma que a apelada adquiriu o lote em 1993, mas nunca construiu, habitou, cercou ou exerceu qualquer vigilância sobre a área.

Argui que não há prova dos requisitos para o provimento da Reivindicatória e que estão presentes os elementos necessários para a Usucapião o que pede seja reconhecida.

De forma alternativa, requer indenização por benfeitorias.

Contrarrazões no Id n.
291438986
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de R
eivindicatória
julgada procedente, com oposição de Usucapião improcedente.

O objeto da Ação é o lote 11, Quadra 15, imóvel localizado na Rua 28, Núcleo Habitacional Véu de Noiva III, adquirido em 8-4-1994, por R$ 55.000,00, pela autora/apelada.

A Ação Reivindicatória tem previsão no art. 1.228 do Código Civil e cabe ao autor comprovar a titularidade do domínio, individualizar a coisa e comprovar a posse injusta do réu.

Já a Usucapião oposta em defesa é a prevista no art. 1.242 e que demanda a prova justo título e de posse contínua e inconteste e de boa-fé, por dez anos.

Neste caso, a autora comprovou documentalmente os requisitos do art. 1.228 (Contrato de Compra e Venda – Id n.
291430876 - Pág. 11
, Título Definitivo de Propriedade emitido pelo
Intermat
– Id n.
291430880
,
Termo de Quitação do Contrato de Compra e Venda – Id n.
291430878 - Pág. 1
,
Memorial Descrito – Id n.
291430880 - Pág. 4
,
Comprovante de pagamento de ITBI – Id n.
291430881 - Pág. 11
, Recibo de Pagamento de IPTU a partir de 2013 – Id n.
291430884 - Pág. 1
e seguintes, Boletim de Ocorrência que comunicou a invasão em 16-11-2013, Vistoria no Imóvel em 18-2-2014).

As testemunhas da parte autora confirmaram a propriedade do lote pela autora e que ela mantinha vigília sobre ele até que foi acometida por neoplasia maligna (o que também está atestado pelo documento de Id n.
291430874
, emitido pela
Oncomed
).

As testemunhas da ré comprovaram que ela se estabeleceu no lote e que construiu um barraco de madeira, o que é incontroverso e por esse motivo a autora ajuizou a presente Ação, mas não foram unanimes ao indicar a data do início da ocupação.

Diante disso, conclui-se que as rés não atenderam os requisitos exigidos pelo citado dispositivo legal, uma vez que não foi demonstrado de forma incontroversa a data em que entraram no lote e, com isso, não há como precisar de os 10 anos exigidos para a Usucapião foram cumpridos.

Por outro lado, os documentos acima discriminados comprovam a propriedade, a delimitação e a posse injusta a partir do momento em que foi feito o Boletim de Ocorrência.

Em relação às benfeitorias,
não foram discriminadas, não foi requerida perícia para avaliação, ademais, comprovada a má-fé na ocupação, é indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO .
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS PELO POSSUIDOR DO BEM. PROVA
PERICIAL .
NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1 .
O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, qual seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo.
2 .
O art. 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé
o ?direito
à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e
úteis?.

3 .
Na hipótese, trata-se de lide petitória entre particulares. O autor arrematou o imóvel
posto ?sub
judice? em licitação da Terracap pelo preço da terra nua e, do edital do certame, constou expressamente que a responsabilidade pela indenização das benfeitorias, em prol de terceiro ocupante do imóvel, ficaria a cargo do licitante vencedor. 4. A retirada da ré
do imóvel licitado, refutando a produção probatória acerca da retenção por benfeitorias úteis e necessárias, fere direito assegurado ao possuidor, pois não é lícito a ninguém se locupletar à custa do sacrifício alheio, conforme previsto no
art
. 884 do novo Código Civil, restando caracterizado o cerceamento de defesa alegado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJ-DF 07149074320238070007 1874985, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 05/06/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão em razão da concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025